Tribunal: TJSP
Processo: 2045572-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 12, Lei Estadual no 17.258, de 07 de janeiro de 2020, que trata da concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de área situada na Avenida Nove de Julho.
Não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo impugnado não tratou do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 12, Lei Estadual no 17.258, de 07 de janeiro de 2020, que trata da concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de área situada na Avenida Nove de Julho.
Não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo impugnado não tratou do regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Na verdade, houve uma ampliação do rol de organizações sociais elegíveis à qualificação como organização social para chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
O artigo 12, da Lei no 17.2589/2020, possibilitou a ampliação do rol de organizações sociais de cultura elegíveis a responder a chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
É certo que não há identidade entre o objeto principal da Lei Municipal no 17.258/2020 e o dispositivo impugnado. Contudo, não se verifica o desvirtuamento da lei.
De mais a mais, não há tampouco, o aumento de despesas com a inclusão do artigo em comento. Na verdade, houve a ampliação e pluralização do processo de concorrência à gestão de um equipamento cultural municipal de enorme relevância.
Logo, respeitados entendimentos diversos, não se vislumbra elementos suficientes para ensejar o reconhecimento da ausência de pertinência temática do dispositivo objurgado, o que significaria imiscuir-se em função típica do Poder Legislativo Municipal.
Inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Manutenção da decisão agravada, em virtude da ausência de fundamentos. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2045572-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL DIRETÓRIO ESTADUAL, são
agravados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 26.604
AGRAVO INTERNO No 2045572-47.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
PSOL
AGRAVADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido
liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 12,
Lei Estadual no 17.258, de 07 de janeiro de 2020, que trata da
concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do
Museu Judaico no Estado de São Paulo de área situada na
Avenida Nove de Julho.
Não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo
impugnado não tratou do regime de concessão ou permissão de
serviços públicos. Na verdade, houve uma ampliação do rol de
organizações sociais elegíveis à qualificação como organização
social para chamamentos públicos para gestão de equipamentos
e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro
Municipal de São Paulo.
O artigo 12, da Lei no 17.2589/2020, possibilitou a ampliação
do rol de organizações sociais de cultura elegíveis a responder
a chamamentos públicos para gestão de equipamentos e
programas
culturais
vinculados
ao
Complexo
Theatro
Municipal de São Paulo.
É certo que não há identidade entre o objeto principal da Lei
Municipal no 17.258/2020 e o dispositivo impugnado. Contudo,
não se verifica o desvirtuamento da lei.
De mais a mais, não há tampouco, o aumento de despesas com
a inclusão do artigo em comento. Na verdade, houve a
ampliação e pluralização do processo de concorrência à gestão
de um equipamento cultural municipal de enorme relevância.
Logo, respeitados entendimentos diversos, não se vislumbra
elementos suficientes para ensejar o reconhecimento da
ausência de pertinência temática do dispositivo objurgado, o
que significaria imiscuir-se em função típica do Poder
Legislativo Municipal.
Inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do
pleito liminar. Manutenção da decisão agravada, em virtude da
ausência de fundamentos. Agravo improvido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/10
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Socialismo e Liberdade PSOL, com fundamento no artigo 253 e seguintes
do Regime Interno deste C. Tribunal de Justiça e artigo 1021 e seguintes do Código
de Processo Civil, pleiteando a reforma da decisão proferida nos autos de Ação
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo agravante, no qual foi indeferido
pedido liminar que buscava a suspensão dos efeitos do artigo 12, da Lei no 17.258,
de 07 de janeiro de 2020, do Município de São Paulo.
O agravante, em suas razões (fls. 02/07), alega, em síntese, violação
do processo legislativo, porquanto “houve usurpação da competência do Executivo
pelo Legislativo, uma vez que, até o então projeto de lei no 562/2016, que, frisa-se, já
havia sido submetido à CCJ, teve acrescido por um vereador um artigo totalmente
inconstitucional violando cabalmente a Constituição do Estado de São Paulo”.
Assevera que o dispositivo incluído no projeto de lei institui o prévio
exercício de atividade há no mínimo 05 anos para a participação das organizações
sociais em editais de chamamento público.
Aduz que de acordo com o artigo 47, da Constituição do Estado de
São Paulo, compete privativamente ao Poder Executivo o envio de projetos de leis
que tratem sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos e que,
inicialmente, o projeto de Lei no 526/2016 tratava apenas da concessão
administrativa de uso de área pública situada na Avenida Nove de Julho à
Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo.
Insiste que o dispositivo impugnado foi inserido no projeto de lei em
questão, mediante manobra inconstitucional dos vereadores, após o texto já ter
sido apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Aponta violação ao princípio constitucional da separação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/10
poderes, bem como o fato de que é de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo enviar ao Parlamento projeto de lei sobre regime de concessão ou
permissão de serviços públicos.
Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que seja
suspensa a eficácia do artigo 12, da Lei no 17.258/2020, do Município de São
Paulo.
Intimado, o Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara do Município
de São Paulo apresentou contrarrazões às fls. 80/103, apontando para ausência de
periculum in mora e de fumus boni iuris. Asseverou que o artigo 12, da Lei
Municipal no 17.258/2020 não estabeleceu novo requisito de participação das
Organizações Sociais em editais de chamamento público e que possui pertinência
temática com a lei em que está inserido. Sustentou, ainda, que eventual ausência
de pertinência temática entre o dispositivo objurgado e a matéria veiculada na lei
não enseja vício de inconstitucionalidade, mormente porque o poder de emendar
consiste em prerrogativa inerente ao exercício da atividade parlamentar. Por fim,
discorreu acerca da importância do dispositivo e ressaltou não se tratar matéria
de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Nesse mesmo sentido, o Ilustríssimo Senhor Prefeito do Município
de São Paulo (fls. 141/158) apontou para a inexistência dos requisitos para a
concessão da liminar pleiteada. Destacou que a concessão do pleito acarretará
danos de difícil reparação ao interesse municipal, porquanto causará a suspensão
do chamamento público com “hiato na gestão de um equipamento cultural”. Insistiu
que o dispositivo impugnado foi acatado pela Secretaria Municipal de Cultura, que
visou permitir a participação de organizações sociais qualificadas pelo governo
estadual para referido chamamento. Ressaltou que o artigo objurgado não encerra
competência privativa do Chefe do Poder Executivo, está inserido no regular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/10
exercício do poder de legislar conferido aos membros do Poder Legislativo e que
há pertinência temática com a lei em que está contido. Acenou, por fim, para a
ausência do aumento de despesa pública e ausência de violação ao princípio da
separação dos poderes, aos princípios da Administração Pública e à autonomia
municipal.
A DD. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso (fls. 221/229).
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
É sabido que tanto em sede de pleito liminar quanto na apreciação
do presente agravo regimental, inviável a análise aprofundada das questões
deduzidas, uma vez que estas demandam uma cognição exauriente, que será
realizada quando da análise meritória da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ademais, respeitado o inconformismo do agravante, certo é que a
decisão liminar impugnada restou devidamente fundamentada, acenando para a
ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, ex vi:
“É o relatório.
A concessão de medida liminar, obtida em cognição sumária, requer
a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, e tais pressupostos devem
ser aferíveis de pronto.
Pois bem, no caso vertente, não se percebe, em análise perfunctória
do feito, violação frontal à Constituição Estadual. Assim, ausente a verossimilhança
do direito alegado, incabível a antecipação de tutela.
Observa-se, ainda, que, no caso em tela, o Requerente não logrou
delinear, na inicial, os requisitos mínimos exigíveis para a concessão de liminar, não
evidenciando, no que ora cabe apreciar, dano irreparável, situação de desfazimento
difícil, ou impossível, e interesse público relevante.
Do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações junto ao Ilustríssimo Senhor Presidente
da Câmara Municipal de São Paulo e ao Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/10
São Paulo.
Cite-se o douto Procurador-Geral do Estado para formular a defesa
que entender cabível, em conformidade com o artigo 90, parágrafo 2o, da
Constituição
Estadual.
Após, vista ao douto Procurador Geral de Justiça.
Cumpridas as diligências, tornem conclusos.
São Paulo, 18 de março de 2020”.
Frise-se que com vistas ao princípio constitucional da separação dos
poderes somente em hipóteses excepcionalíssimas é dado ao Poder Judiciário
imiscuir-se na função típica dos demais poderes.
In casu, não logrou o impetrante demonstrar concretamente, em
juízo prelibatório, mácula no processo legislativo apta a ensejar a concessão do
pedido liminar, o que não impede após cognição exauriente dos argumentos
deduzidos a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo objurgado, no
julgamento do mérito da ação direta.
No mais, verifica-se que no presente recurso, o agravante se limitou
a reiterar os argumentos já apreciados na liminar da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, contudo, sem demonstrar concretamente o desacerto da
decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não deve ser provido.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Colendo Órgão Especial:
“AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu liminar em ação direta de
inconstitucionalidade, cujo objetivo é a suspensão dos efeitos da Lei Municipal no
12.689, de 13 de março de 2017, de iniciativa parlamentar, que cria "Pipódromos
no Município de São José do Rio Preto". Ausência dos requisitos autorizadores para
a concessão da cautela. Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes. Agravo não
provido” (TJSP; Agravo Regimental 2057688-90.2017.8.26.0000; Relator: Des.
Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. em 07/06/2017).
"AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido de liminar Ausência dos
requisitos autorizadores da concessão, na forma pretendida - Recurso improvido."
(TJSP; Agravo Regimental no 2007245-72.2016.8.26.0000/50000; Relator: Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/10
Antônio Carlos Malheiros; Órgão Especial, j. em 17/02/2016).
No entanto, por amor ao debate, os argumentos serão aqui
enfrentados, dentro da limitação cognitiva supramencionada.
De proêmio, não se vislumbra o alegado vício de inciativa por se
tratar de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
O artigo 47, XVIII, da Constituição Bandeirante preceitua:
“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição:
XVIII - enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de
concessão ou permissão de serviços públicos;”
Já o artigo 12, da Lei no 17.258/2020, promoveu alteração no artigo
2o, da Lei no 14.132/2006, ambas do Município de São Paulo, que possuía a
seguinte redação, no que importa:
“Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades
sejam dirigidas às áreas de saúde, de cultura e de esportes, lazer e
recreação, atendidos os requisitos previstos nesta lei. (Redação dada pela
Lei no 15.380/2011)
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito privado cujas atividades
sejam dirigidas àquelas relacionadas no "caput" deste artigo, qualificadas
pelo Poder Executivo como organizações sociais, serão submetidas ao
controle externo da Câmara Municipal, que o exercerá com o auxílio do
Tribunal de Contas do Município, ficando o controle interno a cargo do
Poder Executivo.
Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas
no art. 1o desta lei habilitem-se à qualificação como organização social:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/10
(...)
Parágrafo único. Somente serão qualificadas como organização social as
entidades que, efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da atividade
descrita no "caput" do art. 1o desta lei há mais de 5 (cinco) anos.”
Com o advento da novel legislação, o artigo 2o, da Lei no
14.132/2006 foi modificado, apresentando a seguinte redação:
“Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas
no art. 1o desta lei habilitem-se à qualificação como organização social:
(...)
§ 1o Somente serão qualificadas como organização social as entidades que,
efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da atividade descrita no
caput do art. 1o desta Lei há mais de 5 (cinco) anos. (Redação dada pela
Lei no 17.258/2020)
§ 2o Nos 12 (doze) meses a contar da aprovação desta Lei, as organizações
sociais de cultura, assim qualificadas pelo Governo do Estado de São Paulo,
que disponham em seu estatuto acerca do atendimento às obrigações
legais e tributárias específicas do Município de São Paulo e aos demais
requisitos estabelecidos neste artigo, estarão aptas a responder a
chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas
culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
(Redação acrescida pela Lei no 17.258/2020)”
Destarte, não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo
impugnado não tratou do regime de concessão ou permissão de serviços públicos.
Na verdade, houve uma ampliação do rol de organizações sociais elegíveis à
qualificação como organização social para chamamentos públicos para gestão de
equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal
de São Paulo.
Ademais, vale destacar que o Projeto de Lei no 562/16, de iniciativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/10
do Poder Executivo, foi aprovado na forma de substitutivo legislativo e, por fim, a
Lei no 17.258/2020, foi promulgada pelo Ilustríssimo Senhor Prefeito do
Município de São Paulo.
Logo, não se observa o alegado vício de iniciativa.
Melhor sorte não aguarda o agravante ao alegar vício do dispositivo
por ausência de pertinência temática.
A jurisprudência do Pretório Excelso veda emenda parlamentar que
enseje o desvirtuamento do projeto de lei em votação e acarrete aumento de
despesa.
Nesse sentido:
ADI 5442 MC
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 17/03/2016
Publicação: 04/04/2016
Ementa
PROCESSO OBJETIVO
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

LIMINAR CONCESSÃO. Surgindo a relevância e o risco de manter-se com
plena eficácia os preceitos atacados, impõe-se o deferimento da medida
acauteladora, suspendendo-os. PROJETO DE LEI INICIATIVA EXCLUSIVA
EMENDA
PARLAMENTAR
DESVIRTUAMENTO.
A
ausência
de pertinência temática de emenda da casa legislativa a projeto de lei de
iniciativa exclusiva leva a concluir-se pela inconstitucionalidade formal.
A Lei no 17.258, de 07 de janeiro de 2020, do Município de São Paulo,
possui por objeto a autorização da concessão administrativa de uso à Associação
dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de área municipal, além da
alteração de outras leis municipais.
De outro lado, a Lei no 14.132, de 24 de janeiro de 2006, dispõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045572-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/10
sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais.
O artigo 12, da Lei no 17.2589/2020, possibilitou a ampliação do rol
de organizações sociais de cultura elegíveis a responder a chamamentos públicos
para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo
Theatro Municipal de São Paulo.
É certo que não há identidade entre o objeto principal da Lei
Municipal no 17.258/2020 e o dispositivo, impugnado. Contudo, não se verifica o
desvirtuamento da lei.
De mais a mais, não há tampouco, o aumento de despesas com a
inclusão do artigo em comento. Na verdade, houve a ampliação e pluralização do
processo de concorrência à gestão de um equipamento cultural municipal de
enorme relevância.
Destarte, respeitados entendimentos diversos, não se vislumbra
elementos suficientes para ensejar o reconhecimento da ausência de pertinência
temática do dispositivo objurgado, o que significaria imiscuir-se em função típica
do Poder Legislativo Municipal.
Logo, de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo
indeferimento do pleito liminar ocorreu de maneira fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ALEX ZILENOVSKI
Relator